Tribunal: TJSP
Processo: 1500548-36.2024.8.26.0510
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Grassi Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:
Nulidade – Tráfico de entorpecentes – Ausência de prévio mandado judicial de busca e apreensão – Situação de flagrante cuja concretização é hábil para confirmar, a posteriori, a existência de fundadas razões que justificavam a adoção da medida – Inocorrência
Não se desconhece a existência de decisão isolada da 6a Turma do Colendo STJ, no sentido de que o flagrante hábil a autorizar o ingresso

Ementa:
Nulidade – Tráfico de entorpecentes – Ausência de prévio mandado judicial de busca e apreensão – Situação de flagrante cuja concretização é hábil para confirmar, a posteriori, a existência de fundadas razões que justificavam a adoção da medida – Inocorrência
Não se desconhece a existência de decisão isolada da 6a Turma do Colendo STJ, no sentido de que o flagrante hábil a autorizar o ingresso policial, sem mandado judicial, seria apenas aquele que resulta de verdadeira emergência, como nos casos de sequestro, em que há perigo à vida da vítima, não se justificando nas hipóteses dos demais crimes permanentes, como a simples posse de entorpecentes ou de armas ilegais.
O entendimento que acabou sendo firmado pelo Pretório Excelso é, contudo, diverso. O leading case, que teve inclusive repercussão geral reconhecida, versou exatamente caso de flagrante de tráfico de entorpecentes, após ingresso forçado da polícia em residência, cuja validade acabou sendo reconhecida.
O Supremo Tribunal Federal, apreciando o tema n. 280, observou que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial será lícita, mesmo em período noturno, desde que venha "amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados".
Conclui-se, portanto, que, conquanto seja efetivamente recomendável que aludida entrada forçada em domicílio venha, sempre que possível, precedida de mandado judicial, de tal sorte a respaldar previamente a conduta dos policiais na hipótese de a diligência ser infrutífera, fato é que eventual concretização do flagrante será evidentemente hábil a confirmar, a posteriori, a existência de fundadas razões justificando a adoção da medida pela situação de flagrante delito.

Tráfico de entorpecentes – Agente surpreendido guardando, mantendo em depósito, para fins de tráfico, aproximadamente 70 gramas de cocaína em pó e 0,85 gramas de cocaína, sob a forma de "crack" – Materialidade e autoria comprovadas por depoimentos de policiais cujo conteúdo é harmônico com o conjunto probatório – Validade
No que concerne ao valor dos depoimentos prestados pelos policiais, os tribunais têm deixado assente serem inadmissíveis quaisquer análises preconceituosas. A simples condição de policial não torna a testemunha impedida ou suspeita. As declarações prestadas pelos agentes que efetuaram a prisão do acusado são válidas e têm o mesmo valor relativo que qualquer outra prova que se produza nos autos; por gozarem de fé pública, suas versões devem ser reputadas fidedignas, até que se prove o contrário.

Cálculo da pena – Tráfico de entorpecentes – Reprimenda benevolentemente fixada – Manutenção ante ausência de apelo por parte do Ministério Público
Não há como corrigir-se pena benevolentemente dosada em primeiro grau, se ausente apelo por parte da acusação, sob pena de violação do princípio da non reformatio in pejus.

Cálculo da Pena – Tráfico de entorpecentes – Apreensão de expressiva quantidade de substância estupefaciente – Inaplicabilidade da redução da pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/06
O fato de a apreensão ser concernente a expressiva quantidade de substância estupefaciente, afasta a possibilidade de incidência da redução da pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/06, uma vez ser indicativa de que o acusado se dedica a atividade criminosa.

Pena – Regime inicial – Tráfico de entorpecentes de média nocividade – Sistema semiaberto para início do cumprimento de pena – Fixação que continua a ser regida pelos parâmetros objetivos e subjetivos contidos nos artigos 33, § 3o e 59, do CP
Conquanto não subsista a vedação legal (art. 2o, § 1o, da Lei n. 8.072/90) à fixação de regime inicial para cumprimento de pena privativa de liberdade diverso do fechado, a questão continua obedecendo aos parâmetros enumerados no art. 59 do CP, ao qual faz remição o art. 33, § 3o, do CP. Se o sentenciado preencher não apenas os requisitos objetivos, mas também aqueles de natureza subjetiva, nada impedirá que o Magistrado imponha regime inicial de pena mais brando, que poderá ser o intermediário, se a conduta do agente apesar de ter certa relevância, não se revestir de particular nocividade.